Tribunal: TJSP
Processo: 2055871-83.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547281
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2055871-83.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é peticionária
GISLAINE CRISTINA RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3o Grupo de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO CONHECERAM do
pleito revisional. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
TUCUNDUVA (Presidente), TRISTÃO RIBEIRO, MACHADO DE ANDRADE, JOSÉ
RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA, GERALDO WOHLERS, CLAUDIA FONSECA
FANUCCHI, ZORZI ROCHA, FARTO SALLES E DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2055871-83.2020.8.26.0000 -Voto no 50.840
2
REVISÃO CRIMINAL No 2055871-83.2020.8.26.0000
COMARCA DE SANTA BÁRBARA D'OESTE - 1a VARA CRIMINAL
PETICIONÁRIO: GISLAINE CRISTINA RIBEIRO

VOTO No 50.840
Trata-se de Revisão Criminal, interposta por GISLAINE
CRISTINA RIBEIRO, condenada ao desconto de 11 anos, 2 meses e 12 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 1.680 dias-multa, no
piso, por infração ao artigo 33, caput, e ao artigo 35, caput, ambos da Lei no
11.343/06, conforme a sentença de fls. 219/230, que foi confirmada pelo V.
Acórdão de fls. 371/388, que transitou em julgado, como se vê à fl. 485, do
processo digital no 3672-13.2016.8.26.0533.

Ingressa a sentenciada com o presente pedido,
invocando o artigo 621 do Estatuto de Rito. Alega que as provas coligidas ao
processo não são suficientes para alicerçar a condenação que a desfavoreceu,
razão pela qual pede ser absolvida. Se assim não for, requer a diminuição da
pena imposta (fls. 1/46).
O parecer do Ministério Público encontra-se a fls.
120/131.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2055871-83.2020.8.26.0000 -Voto no 50.840
3
É o relatório.
O pedido não pode ser conhecido, porque é mera
reiteração do pleito formulado na Revisão Criminal no
2008145-50.2019.8.26.0000, que mereceu a minha Decisão Monocrática no
46.513, que foi proferida em 8 de maio de 2019, já transitada em julgado, de
maneira que tais assuntos não podem ser outra vez analisados.
Nestas
condições,
NÃO
CONHEÇO
do
pleito
revisional.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator